Tribunal: STF
Processo: HC 239323
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC 3):



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. CRIME DE ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. ART. 71 DO CP COMUM. CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. VEDAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), DA RESOLUÇÃO Nº 181/CNMP, DE 7/8/2017, E DA RESOLUÇÃO Nº 101-CSMPM, DE 26/9/2018. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO A QUO. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIMINUIÇÃO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. NÃO APLICAÇÃO. Preliminarmente, insta ressaltar que não existe previsão legal autorizando a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal aos processos em trâmite nesta Justiça Especializada, só na Justiça Comum, como também sua incidência não se caracteriza em direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo, se preenchidos os requisitos previstos na legislação penal comum. Preliminar rejeitada por unanimidade. No mérito, pratica o crime de estelionato consumado e tentado quem é flagrado e, depois, confessa que participava de esquema criminoso, violando lacres dos aparelhos MEM’s (Módulos Embarcados de Monitoramento) instalados pelo Exército Brasileiro nos caminhões-tanque, fraudando a Operação Pipa, no intuito de obter vantagem indevida, em prejuízo da Administração Militar, exatamente como ocorreu na vertente quaestio. In tela, o acusado foi preso em flagrante em blitz, quando dirigia um veículo de pequeno porte (Fiat Pálio), com vários aparelhos GPS-MEM’s de monitoramento em seu interior, que ele admitiu ter retirado dos caminhões destinados à entrega de água para a população carente, visando ludibriar as rotas registradas nesses rastreadores. Agindo assim, restou caracterizado crime militar impróprio, previsto no art. 251 do CPM, cujo núcleo do tipo é alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude ou mediante qualquer outro meio capaz de enganar, iludir, ludibriar a vítima – no caso, a Administração Castrense –, vindo a consumar o delito, induzindo ou mantendo alguém em erro (isto é, o Exército Brasileiro), demonstrando, no mínimo, enorme insensibilidade para com seu semelhante, ensejando, desse modo, uma conduta de extrema gravidade e reprovabilidade. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação denúncia-sentença ou por julgamento extra petita, muito menos por desrespeito aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, posto que o magistrado atribuiu definição jurídica diversa ao caso, apenas com base no que foi narrado na Denúncia, ou seja, sem imputar fato novo à conduta dos acusados. Além do mais, segundo o STJ (HC nº 255.512), eventual equívoco na Denúncia, quanto à modalidade tentada ou consumada na capitulação do delito, pode ser corrigido na sentença, já que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não de tipo penal. Certo é que há provas robustas nos autos em condições de demonstrar que os acusados, de fato, incorreram no crime de estelionato tentado e consumado, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de absolvição, por ausência de provas para a condenação ou por insuficiência probatória, devendo-se manter a condenação, em continuidade delitiva, embora seja o caso de se reduzir a reprimenda penal aplicada a dois desses acusados. Negado provimento aos recursos dos três primeiros Apelantes. Concedido parcial provimento aos recursos dos demais. Decisões por maioria.



    Busca-se, em suma, a cassação do referido acórdão, “determinando-se o retorno dos autos a instância de origem [...], para que [...] seja suspenso o processo e eventual execução da pena, abrindo-se vista ao MPM - Ministério Público Militar - para que se manifeste de forma motivada, fundamentada, sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Persecução Penal”, uma vez que, atendidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, a especialidade da Justiça Militar da União não pode afastar a aplicação do benefício.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 6), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela concessão da ordem (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    2. A partir do julgamento, sob minha relatoria, do HC 232254, pela Segunda Turma desta Suprema Corte (DJe 08.05.2024), restou assentado, ao menos no âmbito desse órgão colegiado - como já assinalava abalizada doutrina especializada e como também observado no parecer ministerial -, que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, pois o primeiro dispositivo legal nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação castrense admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (art. 3º do CPPM).



    3. Com efeito, o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 5°, XXXIX, da Constituição da República, também se projeta a normas penais que mitiguem a aplicação de institutos despenalizadores, como é o caso do rol de exceções ao ANPP, previsto no art. 28-A, §2º, do CPP. 



    Nesse sentido, ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    Na mesma direção, o Código de Processo Penal Militar, além de não restringir, nem disciplinar o instituto de forma diversa, estabeleceu, no art. 3º, que os casos omissos serão supridos pela legislação processual comum: 



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    Assim, a conclusão de que a ausência de previsão legal impediria a incidência do ANPP à Justiça castrense contrasta com a interpretação sistemática dos arts. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM. 



    Nesse sentido, cumpre registrar que o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, com fundamento no art. 28-A combinado com o art. 3º, “a”, do CPPM, editou o seguinte Enunciado:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no, art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.“



    4. Há de se observar, ademais, que a compreensão adotada pela instância de origem não se coaduna com o entendimento desta Suprema Corte pela incidência da legislação processual comum ao processo penal militar, sobretudo para compatibilizar os comandos legais em debate aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da celeridade processual ou da isonomia. Confira-se: 



    “ as alterações promovidas pela Lei 11.719/2008 ao Código de Processo Penal – que passou a prever o ato de interrogatório ao final da instrução processual e não mais no início – aplicam-se ao processo penal militar com o fim de dar maior efetividade ao contraditório e à ampla defesa. “ (HC 127900, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2016)



    “o rito dos arts. 369 e 396-A do Código de Processo Penal [resposta à acusação e decisão saneadora] deve incidir no processo penal militar”. […] Essa compreensão, ademais, melhor harmoniza-se com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual “ (RHC 142608 de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado na sessão virtual de 01/12/2023 a 11/12/2023)



    “Inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar. Ordem denegada. O Supremo Tribunal Federal, anteriormente a essa alteração da lei que ora se submete ao controle abstrato da constitucionalidade, sempre deferiu, aos pacientes de habeas corpus, nos crimes militares, um tratamento isonômico àqueles que praticavam crimes comuns.” (HC 99743, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2011)



     Outrossim, a incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal – e, quiçá, antes de transitado em julgado o feito. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente.



    Portanto, vedar o investigado, processado na Justiça militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica, resulta em descompasso com o princípio da legalidade estrita, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo e celeridade processual. 



    5. Nessa ordem de ideias, no caso dos autos, possível, agora, decidir, nos termos do que admite o regimento interno desta Suprema Corte, acerca da existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem. 



    Afinal, as instâncias antecedentes negaram o Acordo de Não Persecução Penal por compreender que: a) o benefício não seria cabível a ações penais iniciadas anteriormente à vigência da Lei nº 13.964, de 24/12/2019 e b) a ausência de previsão legal expressa e a especialidade da Justiça castrense inviabilizariam a incidência do instituto em processos penais militares. 



    Tal entendimento, contudo, contrasta com a legislação de regência e, portanto, merece reparo.



    É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Não foi isso, contudo, que se verificou na hipótese em julgamento, como bem destacado pelo Ministério Público Federal em seu parecer.



    Todavia, se, como se depreende da decisão de origem, nem exame individualizado dos requisitos houve, porquanto a autoridade coatora compreendeu que o mero fato de estar o processo em trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a incidência do instituto, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar e oportunizar ao Ministério Público a propositura do ANPP.



    6. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para, reconhecendo a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares, determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao ora paciente, se preenchidos os requisitos legais.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juízo a quo, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Publique-se.



     Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente